Tribunal: TJBA
Processo: 0000501-35.2018.8.05.0154
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 90386581/90386586) NO REEXAME NECESSÁRIO nº 0000501-35.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão vergastado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto ao fornecimento da fórmula nutricional, estabelecendo que a obrigação perdura conforme prescrição médica, uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da família e a aplicabilidade da Portaria nº 67/2018 do Ministério da Saúde à hipótese dos autos.

III – Evidenciada a ausência de vícios no acórdão impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Município.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 90386581/90386586
, opostos no Reexame Necessário nº 0000501-35.2018.8.05.0154, em que figuram como
Embargante
o MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como
Embargado
o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA